Tribunal: TJMT
Processo: 0008059-24.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008059-24.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

DANOS MATERIAIS DEVIDOS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES – OBSCURIDADE EVIDENCIADA - SANEAMENTO MEDIDA QUE SE IMPÕE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

“Diante de ação que objetiva a reparação civil de dano causado, alegadamente, por incêndio resultante de curto-circuito em rede de transmissão de energia elétrica, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10433093106485001 Montes Claros, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017).”

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelos embargados, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CONEXÃO – SÚMULA No 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – REJEIÇÃO – INCÊNDIO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

DANOS MATERIAIS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil). Para a sua configuração, haverá a necessidade de efetiva comprovação, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a não abranger ganhos imaginários ou fantásticos. Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes ao lesado.

Em suas razões, de ID. 107969977, a embargante aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, aduz que o acórdão foi obscuro, haja vista que estabeleceu a condenação em lucros cessantes até a data do restabelecimento do barracão incendiado, no entanto, este deveria incidir apenas até o final do contrato de locação.

Alega, ainda, que o acórdão foi contraditório ao utilizar as normas consumeristas.

Pede, assim, que sejam sanados os vícios apontados.

Contraminuta no ID. 108423450. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte embargante aduz preliminarmente a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

O art. 206, §3o, do CPC dispõe que:

“
Art. 206 (..) Prescreve
: (...)
§ 3o Em três anos:(...) V - a pretensão de reparação civil.”

In casu
, o incêndio ocorreu em 12.08.2013, fato este que dá início a contagem do prazo prescricional,
assim, a presente ação fora ajuizada antes da ocorrência da prescrição (10.08.2016).

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a embargante alega a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, haja vista que o termo final do lucros cessantes foi pleiteado pelo prazo 36 (trinta e seis meses), no entanto, ao julgar o recurso foi fixado até restabelecimento do barracão.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão referente a utilização das normas consumeristas.

Pois bem.

Quanto à ocorrência de obscuridade no v. acórdão, referente ao termo final dos lucros cessantes, assiste razão à embargante, uma vez que o art. 402 do CC dispõe que a abrangência dos lucros cessantes inclui o que o credor razoavelmente deixou de ganhar.

In casu,
seriam os aluguéis devidos até a data de conclusão do contrato de locação juntado no ID. 92002044 - Pág. 70, devendo este ser o termo final.

Quanto à alegação de ocorrência de contradição no acórdão referente a utilização das normas consumeristas, sem razão o recorrente, haja vista que no acórdão restou bem consignado que as partes se amoldam ao conceito de fornecedora de serviços e consumidor, confira-se os trechos
in verbis:

“A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelantes se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, especialmente do laudo técnico acostado no ID. 92002044, verifico que foi constatado pelo perito judicial que os postes, denominados de cruzetas de madeiras, encontravam-se desgastados pelo tempo, rompendo-se em razão dos cabos e isoladores.

Assim, relata que houve o deslocamento dos cabos condutores da fase A e C, o que gerou um curto circuito entre as fases, causando faíscas elétricas, as quais teriam atingido rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio.

Confiram-se os trechos,

in verbis:

“Constatou-se que as referidas cruzetas de madeira estavam desgastadas pelo tempo e consequentemente se romperam em função do peso dos cabos e isoladores”

(...)

Houve o deslocamento dos condutores da Fase A e Fase C da cruzeta superior em direção a cruzeta inferior, às referidas Fases entraram em contato direto entre si, consequentemente emitindo faíscas elétricas até o momento em que o sistema de proteção da rede de distribuição no local atue e interrompa a tensão aplicada nos cabos”

E por fim, as faíscas elétricas em decorrência do curto circuito ocorrido, atingem rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca, que por conseguinte se alastrou na região. (ID. 92005045 - Pág.03 e 04).”

Saliento que deste laudo técnico, houve impugnação e pedido de esclarecimento por parte da concessionária requerida, sob a alegação de que o laudo pericial foi elaborado com base em mera suposições, posto que se fundamenta em fatos que não ocorreram (ID. 92002046).

Em razão disso, o perito judicial apresentou laudo complementar no ID. 92002046, no qual esclareceu os pontos controvertidos, reforçando sua conclusão posta no laudo.

(...)

Conforme já relatado, o laudo pericial juntado nos autos esclareceu que o incêndio fora causado por ausência de manutenção da rede, fato este que culminou no rompimento dos cabos elétricos, com o consequente curto circuito.

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso, uma vez que é dever da concessionária de energia realizar a manutenção da rede elétrica.

(...)

Assim, denota-se que a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelantes.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.” - ID. 101804996.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para alterar o marco final dos lucros cessantes, retificando, assim, o corpo do dispositivo do acórdão embargado, para que conste:

“Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros das fotos colacionadas no ID. 92002044 - Pag. 45 a Pág. 54) e Boletim de Ocorrência de ID. 922002044 - Pág. 59 a 63) e lucros cessantes no valor mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais),
desde o sinistro até o prazo final do contrato de aluguel juntado no ID. 92002044 - Pág. 70
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês da citação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022